Tribunal: TJDFT
Processo: 0749595-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE EM ESCALADA CRIMINOSA. VALOR DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA NO CASO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes (furtos qualificados) cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados a paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, quando se observa nitidamente que o crime em suas vidas não é uma eventualidade, inclusive, porque mesmo tendo sido presa em flagrante delito em 11/10/2023, no dia 17/11/2023, ou seja, um pouco mais de um mês após, voltou a praticar, em tese, o mesmo crime, o que demonstra o risco que representa para a ordem pública enquanto solta.
4. A periculosidade da paciente não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o fato do crime ser praticado em concurso de agentes e do envolvimento de menor, o que demonstra grande propósito criminoso em razão da quantidade de envolvidos (pelo menos três) e o notório destemor para o crime.
5. O valor da res furtiva, diante da quantidade de crimes imputados e da reiteração em curso espaço de tema, é irrelevante para o propósito de afastar a tipicidade e a prisão.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.